Tribunal: TCU
Processo: 041.341/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13629/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.341/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides de Lima (XXX.675.628-XX); Aparecido Luiz Urbano (XXX.244.318-XX); Cesaro Antonio Pelissaro (XXX.597.238-XX); Clovis Gersioni de Oliveira (XXX.439.208-XX); Joao Aparecido Leme (XXX.467.058-XX); Joao Pedro da Silva (XXX.816.428-XX); Jose Machado Teixeira (XXX.473.198-XX); Laudir Antoniassi (XXX.756.938-XX); Odemilson Donizete Mossero (XXX.697.408-XX); Sylvio Correa da Rocha Junior (XXX.529.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.